Tribunal: STM
Processo: 7000603-58.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO IPM. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Irresignação do Ministério Público Militar diante da Sentença que absolveu o Recorrido, denunciado como incurso no crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar.
Preliminar defensiva de nulidade do IPM. Apesar do Inquérito constituir importante instrumento utilizado para subsidiar o trabalho do Parquet na busca de provas que respaldem o eventual oferecimento de Denúncia, não se trata de procedimento indispensável à propositura da ação penal.
Sem olvidar da imprescindibilidade do contraditório na fase processual, essa não constitui exigência prevista na fase pré-processual.
A existência de meras possibilidades, com motivos que convergem e outros que divergem das versões apresentadas no processo, impedem que se forme a convicção necessária acerca da ocorrência do delito de estelionato perpetrado contra a administração militar.
Na hipótese, apesar da realização de toda a instrução probatória, a fragilidade do contingente probatório constante dos autos, torna imperiosa a manutenção do decreto absolutório. Porém, assim se faz exclusivamente com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
Rejeição da preliminar defensiva, por unanimidade.
Desprovimento ao Apelo do MPM, por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000603-58.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FÁBIO LUIZ DA SILVA ASSIS
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): MONIQUE CANEDO LOUREIRO (OAB RJ159427)
ADVOGADO(A): PAULO CESAR LEITE BARBOSA DE AGUIAR (OAB RJ106555)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE DO INQUÉRITO, ARGUIDA PELA DEFESA, E NO
MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA
RECORRIDA. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(REVISOR), MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO SILVA DAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MPM, A FIM DE CONDENAR O
1º SGT FÁBIO LUIZ DA SILVA ASSIS COMO INCURSO NO ART. 251, § 3º, DO
CPM, CUJA REPRIMENDA RESULTAVA NO PRAZO TEMPORAL DE 2 (DOIS)
ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL ABERTO, CONCEDENDO AO
RECORRENTE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS E
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E LEONARDO PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, E O ADVOGADO DA
DEFESA, DR. GERALDO KAUTZNER MARQUES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000603-58.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FÁBIO LUIZ DA SILVA ASSIS
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): MONIQUE CANEDO LOUREIRO (OAB RJ159427)
ADVOGADO(A): PAULO CESAR LEITE BARBOSA DE AGUIAR (OAB RJ106555)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR
DEFENSIVA. NULIDADE DO IPM. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
MAJORITÁRIA.
Irresignação do Ministério Público Militar diante da Sentença que absolveu o
Recorrido, denunciado como incurso no crime previsto no art. 251, § 3º, do
Código Penal Militar.
Preliminar defensiva de nulidade do IPM. Apesar do Inquérito constituir
importante instrumento utilizado para subsidiar o trabalho do Parquet na busca
de provas que respaldem o eventual oferecimento de Denúncia, não se trata de
procedimento indispensável à propositura da ação penal.
Sem olvidar da imprescindibilidade do contraditório na fase processual, essa
não constitui exigência prevista na fase pré-processual.
A existência de meras possibilidades, com motivos que convergem e outros que
divergem das versões apresentadas no processo, impedem que se forme a
convicção necessária acerca da ocorrência do delito de estelionato perpetrado
contra a administração militar.
Na hipótese, apesar da realização de toda a instrução probatória, a fragilidade
do contingente probatório constante dos autos, torna imperiosa a manutenção do
decreto absolutório. Porém, assim se faz exclusivamente com fulcro no
princípio do in dubio pro reo.
Rejeição da preliminar defensiva, por unanimidade.
Desprovimento ao Apelo do MPM, por maioria.
ACÓRDÃO
7000603-58.2023.7.00.0000
40001360891 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade do Inquérito.
Em seguida, no mérito, por maioria, em negar provimento ao Apelo do Ministério Público
Militar, mantendo incólume a Sentença recorrida.
Brasília, 02 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, em
face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, de 20/4/2023, que, por maioria (3x2), absolveu o 1º SG FÁBIO LUIZ DA SILVA
ASSIS do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, com fundamento no
artigo 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
Narra a Denúncia (evento 1, DENÚNCIA 1), em essência, que, no período de
janeiro de 2015 a setembro de 2020, o Apelante manteve a Administração Militar em erro,
por residir efetivamente na Cidade de Duque de Caxias-RJ e declarar oficialmente, em sua
unidade militar, que residia na Cidade de Cabo Frio-RJ, a fim de obter vantagem financeira
indevida, mediante o recebimento de auxílio-transporte.
Ainda de acordo com a Exordial, a perícia contábil realizada concluiu que o 1º
Sargento da Marinha FÁBIO recebeu, a título de auxílio-transporte, no período de 2015 a
2020, a quantia total de R$ 53.619,16 (cinquenta e três mil, seiscentos e dezenove reais e
dezesseis centavos), cujo valor corrigido perfaz o montante de R$ 65.671,28 (sessenta e cinco
mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos).
Ao final, o MPM denunciou o aludido militar como incurso no art. 251, § 3º, do
CPM, por ter, de forma livre e consciente, induzido a erro a Administração Militar ao
registrar endereço residencial não habitual no intuito de obter ilicitamente o benefício do
auxílio-transporte no período acima, o que teria causado um prejuízo de R$ 65.671,28
(sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) ao Erário.
A Denúncia foi recebida em 23/5/2022 (Ação Penal Militar nº 7000364-
58.2022.7.01.0001, evento 1).
O Apelante foi citado em 3/6/2022 (APM, evento 14).
A Defesa apresentou Petição denominada Defesa Prévia (evento 26).
O MPM não arrolou Testemunhas.
No dia 27/6/2022, foram inquiridas (APM, evento 29), como informantes, as
testemunhas indicadas pela Defesa, quais sejam, civis CHRISTIANE MARTINS NEIRA,
NATÁLIA CORDEIRO DOS SANTOS VIDAL e MARLILENE COELHO DE SANTANA .
7000603-58.2023.7.00.0000
40001360891 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na assentada, a Defesa requereu prazo para arrolar outras Testemunhas, o que foi deferido
(APM, evento 30, Ata1).
Após diversos adiamentos, no dia 7/11/2022, foram ouvidas (APM, evento 134)
as testemunhas defensivas Suboficial MARCOS JOSÉ DA SILVA CARDOSO, civil
CLAUDIA RODRIGUES DE CARVALHO e 1º SG TEDSON DA SILVA COSTA. Ato
contínuo, o Acusado foi qualificado e interrogado.
Na ocasião, o MPM requereu que fossem solicitadas à Administração Naval
informações acerca do auxílio-transporte recebido pelo Acusado, bem como as suas fichas
financeiras referentes aos períodos de 2015 a 2019. A Juíza Federal Substituta deferiu ambos
os pleitos.
A Defesa, por sua vez, requereu a “quebra de sigilo do denunciante”, referindo-
se à denúncia anônima que levou o Parquet a requisitar a instauração de Inquérito Policial
Militar. Ato contínuo, a Magistrada determinou que a Defesa fizesse seu pedido de forma
escrita e devidamente fundamentada e com indicação, nos autos, do evento que se encontra o
nome da pessoa a que faz alusão (APM, evento 137, Ata1).
Em atendimento ao Ofício nº 40001375181(APM, evento 140), expedido pelo
Juízo de origem, o Comandante do Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” prestou
informações sobre o auxílio-transporte recebido pelo Acusado, além de anexar as fichas
financeiras correspondentes ao período solicitado (APM, evento 149).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM, evento 145 e
evento 155).
Em 12/1/2023 (APM, evento 156), a Defesa reiterou o pedido de quebra de
sigilo “do denunciante que deu azo a representação em questão”, anexando, para tanto, e-
mail com a denúncia anônima que foi encaminhada para a Ouvidoria do MPM.
Por meio da Decisão, prolatada em 16/1/2023, a Magistrada de origem indeferiu
o citado pedido, com fundamento no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal de 1988
(APM, evento 160, DESPADEC3).
Em Alegações Escritas, o MPM postulou a condenação do 1º SG FÁBIO LUIZ
DA SILVA ASSIS, nas penas do art. 251, parágrafo 3º, do CPM, com aumento da pena-base
(APM, evento 172).
A DPU, a seu turno, requereu a absolvição do Acusado, por “inexistir prova
suficiente para a condenação” (APM, evento 176).
Em Sessão de Julgamento, realizada em 8/5/2023, o Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha, por maioria de votos (3x2), julgou IMPROCEDENTE a Denúncia e
ABSOLVEU o 1º SG FÁBIO LUIZ DA SILVA ASSIS das sanções que lhe foram imputadas,
com base no artigo 439, alínea “a”, do CPPM.
Na oportunidade, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar votou pela
condenação do Réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, agravada em 1/5 pelo parágrafo
3º do art. 251 do CPM, totalizando em 3 anos de reclusão, tornando-se definitiva neste
7000603-58.2023.7.00.0000
40001360891 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quantum, a ser cumprida em regime aberto, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”,
do Código Penal c/c o artigo 3º, alínea “a”, do CPPM. Aplicou, ainda, a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas e deixou de conceder o sursis, tendo em conta a vedação legal.
O referido voto foi acompanhado por uma Juíza Militar integrante do Conselho (APM,
evento 214, ATA1). A Sentença foi disponibilizada no e-proc em 17/5/2023.
Intimado da Sentença, em 27/5/2023, o MPM interpôs o tempestivo Recurso de
Apelação, em 2/6/2023 (APM, evento 221). Certificou-se o trânsito em julgado para a
Defesa, em 6/6/2023 (APM, evento 223).
Nas Razões de Apelo (evento 1, RAZAPELCRIM6), o MPM afirma que o voto
da Magistrada togada não merece reparos e transcreve o seu teor. Assevera que a Denúncia
estava lastreada em justa causa formada por provas pericial e documental. No seu entender,
ainda que as Testemunhas ouvidas tivessem “relativizado” o período entre 2018 e 2020, a
Defesa não teria logrado êxito em fornecer excludentes para o período entre 2015 e 2018.
Aduz, com lastro no voto vencido, não ser razoável alguém afirmar “ter sua vida toda em São
Pedro D’Aldeia/Cabo Frio (...)” e manter a agência bancária em Caxias. Aponta para as
faturas do SEM PARAR que evidenciam poucos registros de passagens pelos pedágios nos
trajetos para a Região dos Lagos, ocorridas, muitas vezes, nos finais de semana.
Ao final, o Parquet requer a reforma da sentença absolutória para o fim de
condenar o Apelado como incurso do art. 251, parágrafo 3º, do CPM. Requer, ainda, que a
pena a ser fixada siga “no mínimo, a dosimetria feita pela Douta Magistrada em seu voto
condenatório, ou seja, com pena-base acima do mínimo legal e pena acessória de exclusão
das Forças Armadas (art. 102 do CPM)”.
Em Contrarrazões (evento 1, CONTRAZAP7), a Defesa discorre sobre a
personalidade e das intenções escusas do autor da denúncia anônima que ensejou a
instauração do Inquérito Policial Militar em face do Apelado. Suscita preliminar na qual argui
a nulidade de todos os atos praticados na Inquisa, a partir de declarações preenchidas por
Testemunhas.
No mérito, a Defesa sustenta que o delito de estelionato não restou
caracterizado. Apresenta argumentos a fim de refutar a tese esposada pela Magistrada de
origem em seu voto vencido. Assevera que, para a concessão do auxílio-transporte, são
suficientes a Declaração do militar acerca do trajeto realizado e a apresentação de
comprovante de residência. Aponta descaber falar em comprovação do referido gasto, por
considerar a ausência de previsão legal nesse sentido. Aduz que o órgão Ministerial pretende
inverter o ônus da prova. Por fim, pugna pelo desprovimento do Apelo, com a consequente
manutenção da Sentença atacada, em todos os seus termos.
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria Judiciária em relação ao 1º
SG FÁBIO LUIZ DA SILVA ASSIS (evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS (evento 6), manifesta-se
pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo do MPM.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
7000603-58.2023.7.00.0000
40001360891 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Logo de plano, verifica-se que o Recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual, merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO IPM
Em passo seguinte, analisa-se a preliminar defensiva, na qual, recorde-se, essa
argui a nulidade de todos os atos praticados na Inquisa, a partir de declarações preenchidas
por Testemunhas.
Nesse contexto, a Defesa expõe argumentos a fim de demonstrar que a prova
testemunhal colhida em sede de IPM está eivada de vício. Questiona o trabalho realizado pelo
encarregado do Inquérito e do seu escrivão na colheita dos depoimentos. Nomeia as
declarações prestadas como “entrevistas simuladas”.
Adiante, a Defesa sustenta que houve afronta ao princípio do contraditório e
salienta que não teve oportunidade de contradizer as citadas declarações. Refere à
impossibilidade de “realizar indagações acerca das afirmações constantes em tais
documentos”, além de repisar argumentos já afastados na Sentença.
Ora, não obstante o seu longo arrazoado, o que fez a Defesa foi buscar lançar
dúvidas acerca da atuação imparcial do encarregado da Inquisa e do seu auxiliar. Porém, não
apresentou qualquer elemento consistente nesse sentido.
Ademais, não passa despercebido que, apesar do Inquérito constituir importante
instrumento utilizado para subsidiar o trabalho do Parquet na busca de provas que respaldem
o eventual oferecimento de Denúncia, não se trata de procedimento indispensável à
propositura da ação penal.
Nessa toada, sem olvidar da imprescindibilidade do contraditório na fase
processual, essa não constitui exigência prevista na fase pré-processual.
Por oportuno, diga-se, agora somente para argumentar, que a circunstância da
instauração do IPM ter se dado a partir de uma denúncia anônima não tem o condão de
infirmar o que foi apurado desde então. A validação de uma notícia dessa natureza, em sede
de investigação preliminar, depende de apuração que demonstre a plausibilidade das
informações. Não há necessidade de se perquirir acerca das possíveis intenções do
denunciante.
Dessa feita, rejeita-se a preliminar suscitada pela Defesa.
MÉRITO
Consta dos autos que o IPM foi instaurado a fim de apurar Notícia de Fato,
oriunda de denúncia acerca de suposta irregularidade no recebimento de auxílio-transporte,
por parte do 1º SG FÁBIO LUIZ DA SILVA ASSIS.
7000603-58.2023.7.00.0000
40001360891 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme já adiantado, de acordo com a Exordial, no período de janeiro de
2015 a setembro de 2020, o 1º SG-AV-EV FÁBIO LUIZ DA SILVA ASSIS teria mantido a
administração militar em erro, por residir na Cidade de Duque de Caxias-RJ e declarar
oficialmente, em sua unidade militar, que residia na Cidade de Cabo Frio-RJ, a fim de obter
vantagem financeira indevida, mediante o recebimento de auxílio-transporte. Por essa razão,
foi denunciado como incurso no delito de estelionato, tipificado no art. 251, § 3º, do CPM.
Dessa feita, foi instaurado o IPM n° 7000872-72.2020.7.01.0001, no qual,
dentre outros, constam os seguintes documentos:
- Faturas enviadas pelo Centro de Gestão de Meios de Pagamentos LTDA –
SEM PARAR - evento 1, doc. 4, 5 e 6 do IPM;
- Histórico de movimentações e Dados biográficos do réu, evento 1. Doc. 8;
- Fichas Financeiras do Réu, evento 1. Doc. 8, 9 e 10;
- Fatura enviada pelo SEMPARAR, evento 1, doc. 11, 12 e 13;
- Tabela comparativa de valores de auxílio transporte, evento 1, doc. 15, fl. 8;
- Laudo pericial contábil, evento 1, doc. 17, fl. 18;
- Relatório e fotos sobre a visita ao endereço de Cabo Frio, evento 76, doc. 2;
- Relatório do IPM, doc.19, fls. 1 a 9; e
- Solução do IPM, doc. 19, fls. 12;
Na sede judicial, foram anexadas as Fichas Financeiras do Acusado,
referentes aos períodos de 2015 a 2020 (APM nº 7000364-58.2022.7.01.0001, evento 149).
No que se refere à aludida prova documental, verifica-se do cotejo das Fichas
Financeiras do Acusado com a tabela comparativa dos valores de auxílio transporte recebidos
por militares residentes em Duque de Caxias e Cabo Frio que, de fato, os valores percebidos
por ele desde 2015 são compatíveis com os valores percebidos por pessoas residentes na
Região dos Lagos.
Nesse contexto, a partir dos Dados biográficos, consultados no ano de 2020
pelo Sistema de Pessoal da Marinha - SisPes, vê-se que o Apelado possui cadastrado no
sistema da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha como endereço residencial a Rua
Rondônia, nº 3, Travessa, no Bairro Palmeiras, em Cabo Frio-RJ.
Registre-se que a Declaração para concessão de auxílio-transporte assinada pelo
Apelado é datada de fevereiro de 2019 e nela consta o endereço acima (Evento 1, IPM 2, fl.
21). Não foi localizada declaração anterior ou outro documento assinado pelo Acusado no
período anterior ao ano de 2019.
7000603-58.2023.7.00.0000
40001360891 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa toada, ao ser interrogado em Juízo, (APM, evento 134, VIDEO6, de
00:02:15 e VIDEO7 a VIDEO10, até 00:00:16), o Réu afirmou não serem verdadeiros os
fatos narrados na Denúncia. Salientou que morava em São Pedro da Aldeia-RJ no ano de
2015, que já nessa época existiam grupos de carona, que não eram muitos; que usava mais o
“BlablaCar, coisas desse tipo que ele pedia pelo app”; que a partir de 2018, com a chegada do
navio, não solicitou o auxílio-transporte; que estava bem financeiramente, pois havia
retornado da Inglaterra; que fez nova solicitação de auxílio-transporte em 2019, quando ficou
apertado financeiramente; que então passou a fazer parte do grupo de caronas; que sua ex-
esposa e filha moram na casa de Caxias-RJ; que reside em Cabo Frio-RJ, na praia do
Siqueira; que atualmente serve no Rio de Janeiro, no Navio Atlântico; que de 2015 à 2018
residia em São Pedro da Aldeia-RJ.
Na referida inquirição, o Acusado também afirmou que o pagamento do auxílio
transporte foi suspenso no período em que esteve em missão na Inglaterra; que quando
retornou, em 2018, se mudou para Cabo Frio; que mora nessa localidade de segunda à sexta;
que volta ao RJ de quinze em quinze dias, esporadicamente, para ver a sua filha, que fica na
casa do seu pai quando está no RJ, que fica no mesmo terreno da casa da sua filha; que
sempre viveu na Região dos Lagos, que desde quando mantinha união estável com a Sra.
Márcia já servia na Região dos Lagos; que a relação com a sua companheira ficou
insustentável, pois, quando brigavam, ela descontava na sua filha e por isso preferia ficar por
perto até a sua filha crescer um pouco e poder se cuidar sozinha; que se mudou de vez para a
Região dos Lagos no ano de 2015, que constava o endereço de São Pedro da Aldeia na sua
OM; que atualizou o seu endereço para Região dos Lagos, mas não lembra ao certo a data,
pode ter sido meados de 2015; que atualizou o seu endereço para requerer o vale transporte;
Ao final do interrogatório, o Réu asseverou que a sua OM, no período de 2015-
2018, era o Navio Aeródromo em SP, onde desembarcou no início de 2018 para DGPEN,
quando foi selecionado para buscar o navio na Inglaterra; que o Navio Aeródromo SP ficava
atracado no Arsenal da Marinha do RJ; que ia, praticamente, diariamente para São Pedro,
uma vez ou outra que passava em Caxias para ver a sua filha; os dias em que não ia para São
Pedro o acusado informava na Marinha, então não recebia o transporte desses dias, que era
feito o acerto dois meses após, considerado como dias não trabalhados; a comunicação era
verbal em relação aos descontos do auxílio transporte; que teve outros relacionamentos sérios
na Região dos Lagos; que participou de um encontro de casais em Caxias na igreja católica;
que tentou reativar a sua relação com a sua esposa na época, mas que não conseguiu cumprir
com o combinado e acabou tendo outros relacionamentos extraconjugais, por isso não deu
certo.
Quanto à prova testemunhal carreada durante a instrução criminal, merecem
especial destaque os depoimentos prestados pelo Suboficial MARCOS JOSÉ DA SILVA
CARDOSO (APM, evento 134, VIDEO2, de 00:00:25, VIDEO3, até 00:02:04) e pelo 1º SG
TEDSON DA SILVA COSTA (APM, evento 134, VIDEO5 e VIDEO6 até 00:01:51).
Ambos os depoentes, colegas de trabalho do Apelado, mencionaram a
realização de carona solidária no percurso entre a OM até a Região dos Lagos. O primeiro
deles, Suboficial CARDOSO, afirmou que realizava o transporte diário do 1º SG FÁBIO até
Cabo Frio-RJ e de outros militares, até São Pedro; disse, ainda, que no final de 2019/2020,
começou a transportar colegas e que não sabia dizer se o Acusado residia na aludida Região
antes desse período.
7000603-58.2023.7.00.0000
40001360891 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já o 1º SG TEDSON sustentou que também participava do mesmo grupo de
carona do Réu; salientou calcular que o 1º SG FÁBIO morava em Cabo Frio, considerando
que o depoente descia antes daquele, na localidade de São Pedro-RJ.
Outro depoimento que corrobora com o quanto dito acima, foi prestado pela
informante MARILENE (APM, evento 29, VIDEO1 e VIDEO2, até 00:02:24), amiga do
militar. Essa afirmou que, a partir do ano de 2019, o Réu passou a residir no mesmo endereço
da depoente, em casa vazia, pertencente ao irmão desta, no piso superior ao da sua residência,
situada à rua Rondônia, lote 2, quadra 3, praia de Siqueira (na conta é praia de Palmeiras), em
Cabo Frio-RJ. Segundo informou, havia feito um trato com o Acusado, no qual este a ajudava
com a conta de energia.
Nessa senda, vê-se da prova testemunhal colhida em Juízo que essa é
harmoniosa e indica que o Apelado morava em Cabo Frio-RJ a partir do ano de 2019.
Por outro lado, no que se refere ao período compreendido entre 2015 e 2018,
não há evidências contundentes de que o Apelado morava na Região dos Lagos. Apesar disso,
igualmente não se pode dizer, com a certeza necessária para respaldar um decreto
condenatório, que o militar residia em Duque de Caxias nessa época. Quanto a esses fatos, os
depoimentos testemunhais constantes da APM nada esclarecem.
Na toada, não constitui demasia evidenciar que o argumento utilizado pelo
Ministério Público Militar para reformar a Sentença absolutória se baseia no voto vencido da
Magistrada de origem, que julgou:
“que a autoria e materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas
diante da prova documental e pericial carreada aos autos, como se vê das fichas financeiras
juntadas aos autos (evento 149), nas quais se observa que seu domicílio bancário ainda é em
Duque de Caxias, bem assim das faturas enviadas pelo Centro de Gestão de Meios de
Pagamentos LTDA – SEM PARAR (evento 1,doc. 4, 5 e ̈6 do IPM), nas quais verifica-se
poucos registros de passagens pelos pedágios nos trajetos para a Região dos Lagos, sendo
muitas vezes, nos finais de semana, o que caracteriza que o réu não residia no endereço
declarado na OM, para a percepção (indevida) do alusivo benefício.
Apesar do quanto dito acima, não se tem como evidentes, na espécie, as provas
de autoria e de materialidade delitivas.
Compulsando-se os autos, verifica-se que inexiste, seja no Inquérito ou na
APM, registro de Declaração/Pedido de concessão de auxílio-transporte anterior ao ano de
2019. Em passo seguinte, a circunstância de o Réu possuir domicílio bancário em Duque de
Caxias, além das faturas enviadas pelo Centro de Gestão de Meios de Pagamento LTDA -
SEM PARAR, com poucas passagens pelo pedágio no trajeto para a Região dos Lagos,
constituem indícios, porém não podem ser considerados provas de que o 1º SG FÁBIO
efetivamente morava naquela localidade na época referida na Denúncia.
Nesse sentido, recorde-se que o Acusado afirmou, ao ser interrogado, que ia
com frequência a Duque de Caxias, Município de residência de sua ex-esposa e de sua filha,
como também do seu genitor. O militar também asseverou que se hospedava na casa do pai
quando visitava os familiares.
7000603-58.2023.7.00.0000
40001360891 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No ponto, salta aos olhos o fato de não ser incomum uma pessoa deixar de
atualizar o seu domicílio bancário, mantendo-o vinculado à localidade na qual residia,
quando ainda persiste um vínculo familiar nessa última.
Com relação ao pedágio do SEM PARAR, a circunstância de não haver diversos
registros de passagens no pedágio com o carro próprio do Réu igualmente não autoriza
qualquer conclusão definitiva acerca dos fatos, eis que o militar asseverou que realizava o
percurso por outros meios de transporte.
Assim, a existência de meras possibilidades, com motivos que convergem e
outros que divergem das versões apresentadas no processo, impedem que se forme a
convicção necessária acerca da ocorrência do delito de estelionato perpetrado contra a
administração militar.
Por oportuno, observe-se que o estelionato trata-se de crime impropriamente
militar e para a sua caracterização devem se fazer presentes os requisitos do induzimento à
manutenção da vítima em erro, o emprego do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio
fraudulento e a obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo alheio.
Na hipótese, apesar da realização de toda a instrução probatória, a fragilidade
do contingente probatório constante dos autos torna imperiosa a manutenção do decreto
absolutório. Porém, assim se faz exclusivamente com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
Nessa senda, não constitui demasia enfatizar a existência de inúmeros julgados
nesta Corte nos quais, diante das incertezas que remanescem ao cabo da instrução criminal, o
Plenário se curvou ao acima consagrado princípio. Confira-se, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
DOLO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. A subsunção da conduta de apresentar declaração de residência de município
não tributável com o intuito de obter dispensa do serviço militar obrigatório ao tipo penal
previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica) exige a demonstração inequívoca de
tratar-se de documento falso apresentado perante à administração militar, com a finalidade
espúria de frustrar a convocação de candidato ao alistamento militar. A fragilidade do
acervo probatório, à vista da desarmonia entre as declarações testemunhais e os
interrogatórios dos acusados, aliada a documentos colacionados aos autos pelo acusado que
inferem a possibilidade de o candidato ao alistamento ter fixado residência na localidade
não tributável, mesmo que de forma transitória, impedem a cristalização do édito
condenatório. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve
repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a
absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência do
interesse do réu - in dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido. Decisão por
unanimidade.” (Grifo nosso.) (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000785-78.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 21/09/2023, Data de Publicação: 5/10/2023)
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
LICITAÇÃO.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
AMPLITUDE
MÁXIMA.
NÃO
CONHECIMENTO.
INÉPCIA
DA
7000603-58.2023.7.00.0000
40001360891 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ATOS PRATICADOS EM AMBIENTE VIRTUAL. NULIDADE.
REJEIÇÃO. TESES MINISTERIAIS. CONDUTAS DOS ACUSADOS. TIPICIDADE.
PRESENÇA DAS ELEMENTARES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO
REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA ALHEIA
AO STM. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO ABSOLVIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo
de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. 2. A denúncia
que preenche os requisitos previstos nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, não causa óbice
para o exercício da ampla defesa e do contraditório, em especial quando inexiste prova de
prejuízo à parte suscitante. Preliminar de inépcia da Denúncia rejeitada por unanimidade. 3.
O STM e os demais Tribunais Superiores, coordenados pelo CNJ, não paralisaram os atos
processuais durante o período pandêmico, sobretudo no âmbito penal. Assim, a realização de
audiência em formato virtual possibilitou a continuidade da prestação jurisdicional.
Preliminar de nulidade dos atos praticados em ambiente virtual rejeitada por unanimidade.
4. Para a tipificação do crime de estelionato (art. 251 do CPM), há as seguintes elementares:
o induzimento ou a manutenção da vítima em erro; o emprego do artifício, do ardil ou de
qualquer outro meio fraudulento; a obtenção da vantagem ilícita; e o prejuízo alheio. 5. O
crime de corrupção ativa ocorre quando o agente público aceita a oferta de vantagem
indevida ou apenas a sua promessa, praticando ato em desacordo com a sua obrigação
funcional e conforme os interesses do corruptor passivo. 6. O conjunto probatório eivado de
fragilidades afasta a tese da culpabilidade dos acusados. O Direito Penal não opera sob
conjecturas ou probabilidades. Nesse contexto, os Princípios do in dubio pro reo e da
Presunção de Inocência prevalecem para absolvê-los. 7. O processo e o julgamento
decorrente de irregularidades restritamente administrativas, detectadas em procedimentos
licitatórios, não são da competência da Justiça Militar da União. 8. Recurso Ministerial não
provido. Manutenção da Sentença absolutória. Decisão unânime.” (Grifo nosso.) (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000216-77.2022.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 28/09/2023, Data de
Publicação: 10/10/2023)
Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade do Inquérito e, no
mérito, nego provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo incólume a
Sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360891v7 e do código CRC e3f1cc50.
7000603-58.2023.7.00.0000
40001360891 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 20/5/2024, às 18:51:2
7000603-58.2023.7.00.0000
40001360891 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000603-58.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FÁBIO LUIZ DA SILVA ASSIS
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): MONIQUE CANEDO LOUREIRO (OAB RJ159427)
ADVOGADO(A): PAULO CESAR LEITE BARBOSA DE AGUIAR (OAB RJ106555)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
VOTO DIVERGENTE
O Recurso de Apelação ministerial merece ser conhecido, porquanto preenche
os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
É certo que houve lesão ao patrimônio sob Administração Militar e à sua ordem,
sobretudo no período de 2015 a 2018, uma vez que o Apelado, com vistas a receber valor
indenizatório em espécie referente a auxílio-transporte, enganou e fez com que essa
incorresse em erro ao afirmar, na rotina documental interna, que residia em Cabo Frio-RJ,
quando, na verdade, morava em Duque de Caxias-RJ. Logo, auferiu vantagem indevida.
O 1º Sgt Fábio Luiz da Silva Assis assinou declarações de teor falso ao alegar
que utilizava o auxílio-transporte exclusivamente para deslocamento residência-trabalho, isto
é, de Cabo Frio-RJ à Ilha das Cobras-RJ.
Entretanto, em seu cadastro no Centro de Gestão de Meios de Pagamentos Ltda,
nome fantasia “Sem Parar”, empresa responsável pelos pagamentos de pedágios no Estado
do Rio de Janeiro, o citado militar inseriu o endereço de Duque de Caxias-RJ, conforme
abaixo discriminado:
7000603-58.2023.7.00.0000
40001361061 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000603-58.2023.7.00.0000
40001361061 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A empresa de Telefonia Claro S.A. igualmente respondeu que, no período de
2016 a 2020, o endereço declarado pelo Acusado em seus dados cadastrais é o localizado em
Duque de Caxias-RJ, Bairro Vila São Luis, Rua Silva Jardim, número 11874:
A Enel Brasil S.A. informou à Procuradoria de Justiça Militar do Rio de
Janeiro que o Apelado passou a deter responsabilidade sobre contas de energia elétrica em
Cabo Frio-RJ apenas no ano de 2019, embora o Laudo Pericial comprove a existência de
Requerimento de auxílio-transporte desde o ano de 2015:
7000603-58.2023.7.00.0000
40001361061 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme as faturas encaminhadas pela companhia Sem Parar, o militar
somente se locomovia para a Região dos Lagos aos finais de semana, isto é, sábado e
domingo. Assim, durante o expediente castrense, o deslocamento se operava dentro do
município de Duque de Caixas-RJ.
Verificou-se que os trajetos realizados pelo Sargento, em sua grande maioria,
pertencem ao município supracitado, como o Shopping Center Caxias. Ademais, há acesso ao
Shopping Carioca, 6 Km de distância de Duque de Caxias-RJ, além de outras vias cujas
localizações são próximas ou partem do referido município:
7000603-58.2023.7.00.0000
40001361061 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000603-58.2023.7.00.0000
40001361061 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, como observado nas imagens acima de faturas da Companhia Sem Parar,
há trajetos comuns do município de Duque de Caxias-RJ até a Organização Militar (OM) em
que serve o Apelado, situada na Ilha das Cobras, no Centro do Rio de Janeiro.
Em pedágios na direção de Cabo Frio-RJ, como a CCR Via Lagos, há poucos
registros, sendo apenas 5 dias durante todo o ano de 2018 e 15 no decorrer de 2019.
À época, o prejuízo à Administração Militar foi estimado, em perícia contábil,
em R$ 53.619,16, o qual atualmente perfaz o montante de R$ 65.671,28.
A autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas diante da
prova documental e pericial anexa aos autos, conforme se extrai das Fichas Financeiras, nas
quais se observa que o domicílio bancário do militar está situado em Duque de Caxias-RJ,
bem como das Faturas enviadas pelo Centro de Gestão de Meios de Pagamentos LTDA – Sem
Parar, nas quais se verificam poucos registros de passagem pelos pedágios existentes nos
trajetos para a Região dos Lagos.
Cumpre destacar que, em sua maioria, esses deslocamentos foram realizados
aos finais de semana, o que indica que o Acusado não residia no endereço declarado na OM e
somente o fez para percepção indevida do auxílio-transporte.
A prova documental é tão ampla que o MPM sequer indicou testemunhas. Os
depoimentos defensivos não comprovaram a plena isenção de culpa, apesar de informarem
acerca de uma suposta carona solidária a partir do ano de 2019. Já com relação ao período de
2015 a 2018, nada souberam comunicar.
Assim, os depoimentos dos militares SO Marcos José e 1º Sgt Tedson da Silva
Costa foram imprecisos e não houve comprovação defensiva acerca da existência de um
grupo de carona solidária em direção à Cabo Frio-RJ apenas nos anos de 2019 e 2020.
embora a fraude do auxílio-transporte tenha seu início desde o ano de se iniciado em 2015.
Dessa forma, por meio de conduta delitiva, o Apelado manteve a Administração
Militar em erro, de janeiro de 2015 a setembro de 2020, ao declarar oficialmente que residia
em Cabo Frio-RJ, quando, na realidade, morava e se deslocava com frequência em Duque de
Caxias-RJ, o que resultou em vantagem financeira mediante recebimento indevido de auxílio-
transporte.
A jurisprudência desta Corte é pacífica pela condenação por estelionato diante
da fraude para auferir valor indenizatório administrativo de forma ilegal:
“EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DEFESAS. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. PRELIMINARES. FALECIMENTO. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME. NÃO CONHECIMENTO RECURSO
DA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUXÍLIO-
TRANSPORTE. FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
APELO DEFENSIVO. AÇÕES CÍVEIS. INSTÂNCIAS. INDEPENDÊNCIA.
NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO ACUSATÓRIO.
7000603-58.2023.7.00.0000
40001361061 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
[...] 2. A exclusão das Forças Armadas perfaz consequência legal da
condenação de Praça à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos,
podendo ser imposta de ofício pelo STM, independentemente de recurso
ministerial. [...] 3. O recebimento de auxílios-transportes pressupõe a efetiva
moradia no endereço declarado. Assim, o militar que presta declaração falsa
para perceber o benefício, a qual goza de presunção de veracidade (art. 6º da
MP nº 2.165-36, de 23.8.2001), comete o crime de estelionato. [...] 6. Recurso
da Defesa não provido. Apelo ministerial provido. Decisões unânimes.” (STM.
Apelação 7000361-70.2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de
Farias, julgado em 5.10.2023, DJe de 24.10.2023).
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE
ESTELIONATO. ART. 251, § 3º, DO CPM. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA DE
ORIGEM.
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
PROTOCOLIZAÇÃO
DE
REQUERIMENTO ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
FALSO. LAUDO PERICIAL. ADULTERAÇÃO. MONTAGEM DIGITAL.
MATERIALIDADE COMPROVADA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º
DO ART. 251 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR.
INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
[...]. In casu, o delito se viabilizou mediante a protocolização de requerimento
de solicitação de ‘auxílio-transporte’, sendo certo que, para a comprovação
do local de residência do acusado, este juntou documentos cujos dados eram
divorciados da realidade (o declarante não residia no endereço informado),
tendo auferido ilicitamente vantagem pecuniária em detrimento dos cofres
públicos. Precedente do STM. Apelo ministerial provido para cassar a sentença
absolutória e condenar o réu nas sanções previstas no art. 251, § 3º, do CPM.
Decisão por maioria.” (STM. Apelação 7000404-70.2022.7.00.0000, Rel. Min.
Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, julgado em 9.3.2023, DJe de
4.4.2023).
“EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CPM).
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
COMPROVANTES
RESIDENCIAIS
FRAUDULENTOS.
TIPICIDADE.
PRESENÇA
DAS
ELEMENTARES.
PROCEDÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MINORANTE
INOMINADA. APLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA
‘CONTRA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR’. APLICABILIDADE. APELO MPM.
PROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
APELO
DEFESA.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A autoria e a
materialidade do delito restaram comprovadas nos autos pelas provas
documental e pericial, assim como pelas diligências realizadas no local
apontado pelo Acusado como sendo o endereço da sua residência. 2. Em
razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser
aplicada a minorante inominada, reduzindo-se a pena a ser imposta.
Precedentes. 3. A causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 do
CPM deve ser aplicada quando o agente ostenta a condição de militar da
ativa. A ofensa à Administração Militar só se adequa à elementar do delito
quando o Réu é civil. Precedentes. 4. Apelo do MPM provido. Apelo da Defesa
7000603-58.2023.7.00.0000
40001361061 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parcialmente provido. Decisão por maioria. Voto mais favorável proclamado.”
(STM. Apelação Criminal 7000740-74.2022.7.00.0000, Rel. Min. para Acórdão
Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, julgado em 18.5.2023, DJe de 11.7.2023).
O prejuízo à Força se efetivou no montante de R$ 53.619,16, o qual atualmente
perfaz o valor total de R$ 65.671,28, consoante Laudo colacionado aos autos, que comprovou
o recebimento do auxílio-transporte nos anos de 2015 a 2020:
O Réu é imputável, o conhecimento acerca da ilicitude de sua conduta lhe era
exigível agir conforme a com a lei. Ademais, ao atuar contra as regras administrativas, violou
a confiança depositada em um combatente e a postura que se espera desse, isto é, faltou com
seu dever de lealdade para com a Administração Militar, ainda mais por se tratar de um
graduado experiente, com mais de 20 anos de serviço. Assim, diante do contexto probatório
acostado aos autos, conclui-se que a autoria e a materialidade restaram plenamente
configuradas e, consequentemente, o decreto condenatório se impõe. Desse modo, procedente
a pretensão punitiva para condenar o 1º Sgt Fábio Luiz da Silva Assis nas sanções do art. 251,
§ 3º, do CPM.
No tocante à dosimetria da pena, na 1ª fase de cálculo da reprimenda, com
relação aos elementos contidos no art. 69 do CPM, considero-os usuais para a prática delitiva,
uma vez que os motivos determinantes, a intensidade do dolo, os meios empregados e a
maior ou menor extensão do dano não foram violados de forma ultrajante. Todos os crimes de
estelionato, decorrentes de fraude em auxílio-transporte e analisados por esta Corte
7000603-58.2023.7.00.0000
40001361061 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Castrense, apresentaram o mesmo conjunto fático probatório dos autos 7000872-
72.2020.7.01.0001. Assim, nessa etapa, a punição resta no mínimo legal de 2 anos de
reclusão.
Por outro lado, na 2ª fase da dosimetria, com relação às agravantes e atenuantes,
deve-se observar o estipulado no § 3º do art. 251 do CPM, porquanto a infração se operou
contra a Administração Militar. Nesse sentido, na forma do art. 73 do CPM, aumenta-se a
pena na fração de 1/5, cujo resultado é a reprimenda de 2 anos, 4 meses e 28 dias de reclusão.
Na 3ª fase de cálculo da pena, há possibilidade de empregar a minorante
inominada, haja vista o princípio da proporcionalidade, cuja finalidade é a de reduzir a pena
imposta, para que essa seja justa e compatível com a conduta ilícita praticada:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE
(SAT). INFORMAÇÕES FALSAS. COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA
ADULTERADOS.
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO
DO
AUXÍLIO-
TRANSPORTE SUPERIOR AO DEVIDO. MEIO FRAUDULENTO. ART. 251
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
ESTELIONATO
CONFIGURADO.
FALSIDADE. ANTE FACTUM NÃO PUNÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA.
PONDERAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE
DA
MINORANTE
INOMINADA. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DA
PENA. [...] 2. No que se refere à dosimetria da pena, aplicada em 2 (dois)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a mesma deve ser sopesada conforme o
entendimento firmado pelo Plenário desta Corte em caso análogo, com esteio
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de ser aplicada
a minorante inominada, para reduzir a pena imposta para 1 (um) ano, 6 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e tornar a resposta penal mais justa,
adequada e compatível com o ato ilícito praticado, tendo em vista a conduta e
a extensão do dano causado a Administração Militar, considerando, ainda, a
primariedade do Réu, sua menoridade relativa (19 anos) ao tempo do crime e
seu pouco tempo de caserna. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(STM. Apelação 7000867-46.2021.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Celso Luiz
Nazareth, julgado em 9.2.2023, DJe de 8.3.2023; grifo nosso).
Logo, a reprimenda final fica estabelecida em 2 anos de reclusão.
Outrossim, nada obsta seja concedido o benefício da suspensão condicional da
execução da pena (sursis) ao Condenado, cujas condições serão definidas pelo Juiz da
Execução em audiência admonitória, observados os termos do art. 84 do CPM e 606 do
CPPM, com o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da
alínea "a".
Em caso de transgressão das medidas fixadas no sursis, fixa-se o regime inicial
aberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.
Ante o exposto, votei vencido no sentido de conhecer e dar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo MPM, a fim de condenar o 1º Sgt Fábio Luiz da Silva
Assis como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, cuja reprimenda resultou no prazo temporal de
7000603-58.2023.7.00.0000
40001361061 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2 anos de reclusão, em regime prisional aberto, concedendo ao recorrente o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de 2 anos e o direito de recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361061v27 e do código CRC ea79e070.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 13/5/2024, às 9:49:27
7000603-58.2023.7.00.0000
40001361061 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR